Tribunal: TJBA
Processo: 8009702-14.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009702-14.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS CARLOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PARCELAS RETROATIVAS. RESSALVA QUANTO A VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de parcelas retroativas da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, devidas a policial militar da reserva, limitadas ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside na alegação de que a sentença teria incorrido em omissão ao não determinar expressamente a ressalva quanto à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente no período objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A condenação imposta pela sentença recorrida abrange período extenso (quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança), sendo possível que, durante esse lapso temporal, o Estado da Bahia tenha realizado pagamentos administrativos da G-CET ou de parcelas desta gratificação ao autor. 4 - A ausência de ressalva expressa na sentença condenatória pode ensejar situações de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário e pagamento em duplicidade pelos cofres públicos, afrontando os princípios da moralidade administrativa e da eficiência, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. 5 - É imperioso que a condenação contemple salvaguarda adequada aos interesses da Administração Pública, determinando-se expressamente que do valor devido sejam abatidas eventuais parcelas já pagas administrativamente no período objeto da condenação. 6 - Tal providência atende aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e confere maior segurança jurídica à relação processual, evitando futuras controvérsias na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso a que se dá provimento para incluir ressalva expressa quanto ao abatimento de eventuais parcelas já pagas administrativamente.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37; CC, art. 884; LINDB, art. 27; CPC, arts. 80 e 139, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, EDcl em MS nº 80306541320238050000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda; TJ-BA, MS nº 80318663520248050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009702-14.2024.8.05.0150
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
LUIS CARLOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04